Tribunal: TJSP
Processo: 2242390-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação de rescisão contratual e reintegração de posse – Compromisso de compra e venda de imóvel – Autora, promitente vendedora, que pretende ser imediatamente reintegrada na posse do bem – Não obstante consumada a prévia notificação do réu comprador, nos termos contratuais, à purgação da mora, a antecipação de tutela por ora não se justifica – Não atendidos os requisitos

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação de rescisão contratual e reintegração de posse – Compromisso de compra e venda de imóvel – Autora, promitente vendedora, que pretende ser imediatamente reintegrada na posse do bem – Não obstante consumada a prévia notificação do réu comprador, nos termos contratuais, à purgação da mora, a antecipação de tutela por ora não se justifica – Não atendidos os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC – Contexto fático ainda bastante controvertido – Segundo a versão posteriormente apresentada pelo réu em resposta, as parcelas estão sendo depositadas judicialmente – Não evidenciada a probabilidade do direito invocado pela requerente – Antecipação de tutela indeferida – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242390-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante DANIEL
COSTALONGA, é agravado RESIDENCIAL OSASCO SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242390-06.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 44584
AGRV.No: 2242390-06.2019.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
AGTE. : DANIEL COSTALONGA
AGDO. : RESIDENCIAL OSASCO SPE LTDA
JUIZ : MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA
TUTELA ANTECIPADA
Ação de rescisão contratual e
reintegração de posse Compromisso de compra e venda de
imóvel
Autora, promitente vendedora, que pretende ser
imediatamente reintegrada na posse do bem
Não obstante
consumada a prévia notificação do réu comprador, nos termos
contratuais, à purgação da mora, a antecipação de tutela por ora
não se justifica Não atendidos os requisitos cumulativos do art.
300 do CPC Contexto fático ainda bastante controvertido
Segundo a versão posteriormente apresentada pelo réu em
resposta, as parcelas estão sendo depositadas judicialmente Não
evidenciada a probabilidade do direito invocado pela requerente
Antecipação de tutela indeferida Recurso provido
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação de imissão na posse,
deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação
voluntária do imóvel pelo réu no prazo de 60 dias, sob pena
de se proceder à imissão forçada do autor na posse do imóvel
objeto da lide.
Recorre o réu, sustentando, em síntese, não
estarem preenchidos os requisitos para a concessão da tutela
de urgência, pois está adimplindo as parcelas contratuais por
meio de depósitos consignados na ação revisional de contrato.
Afirma que o agravado não comprovou a notificação do réu
quanto à mora. Alega que a medida liminar viola o art. 10 do
Código de Processo Civil e é nula.
Efeito suspensivo indeferido.
Recurso processado com resposta (fls 146/148).
É o relatório.
Sabe-se que em 30.09.2016 celebraram as partes
compromisso de compra e venda, por meio do qual o ora
agravante tornou-se compromissário comprador do apartamento
no 122, torre 2 do Residencial Metropolitan Osasco, à época
em construção pela autora agravante.
O juízo singular deferiu a antecipação de
tutela para imediata reintegração da recorrida na posse do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242390-06.2019.8.26.0000 -Voto no
3
imóvel compromissado.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente, não é o caso de se reconhecer a
nulidade da decisão, ainda que não tenham sido apreciados os
argumentos suscitados pelo réu ou dada oportunidade para sua
manifestação quanto aos documentos juntados pela autora, vez
que a lei processual civil expressamente excepciona a prévia
oitiva da parte contrário nos casos de tutela provisória de
urgência (art. 9o, parágrafo único, inciso I do Código de
Processo Civil).
No entanto, como se verá, a pretensão recursal
merece acolhimento, pois não preenchido o requisito da
verossimilhança das alegações.
Não
obstante
tenha
havido
a
notificação
extrajudicial (fls. 37/38), tal como previsto na cláusula
resolutiva expressa (cláusula 8.11
fls. 23), a própria
delimitação da dívida oriunda do compromisso é controvertida,
tanto que é objeto de ação de consignação em pagamento
(1013146-79.2019.8.26.0405), promovida pelo ora agravante,
atualmente em fase instrutória.
Pelo que se vê em cognição sumária, o contexto
fático ainda é bastante controvertido, tendo DANIEL, em sua
resposta, rebatido alegação de inadimplemento diante do
pagamento em consignação das parcelas.
De qualquer forma, seria açodado concluir, no
presente momento da marcha processual, pelo desinteresse das
partes na continuidade do negócio ou pela ocorrência de
inadimplemento absoluto, sendo assim devido o indeferimento
da reintegração de posse, por ora.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para revogar a tutela de urgência concedida.
RUI CASCALDI
Relator